Tribunal: TJSP
Processo: 2153975-13.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000983058
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2153975-13.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são
agravantes MARCO AURELIO BATISTA DE OLIVEIRA MORAES, NORTH
CARRIER AGENC DE CARGAS LTDA e FATIMA BATISTA DE OLIVEIRA
MORAES, é agravado WILSON RICARDO VIEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente) E COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
MAURO CONTI MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2153975-13.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 45.054 - Cida
2
VOTO No: 45.054
AGRV.No: 2153975-13.2020.8.26.0000
COMARCA: São Paulo
JUIZ 1a INSTÂNCIA: Laura de Mattos Almeida
AGTE. : Marco Aurélio Batista de Oliveira Moraes
AGDO. : Wilson Ricardo Vieira
Execução de título extrajudicial. Inclusão dos
sócios no polo passivo e intimação para
pagamento.
Adequação
do
procedimento
adotado. Impugnação rejeitada. Impossibilidade
de decretação da nulidade, diante da ausência
de prejuízo.
Recurso a que se nega provimento.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r.
decisão que rejeitou a impugnação apresentada pelo executado, afirmando que
se impõe o inverso, pois não foi observado o rito próprio das execuções de título
extrajudicial.
Recurso tempestivo e processado sem a concessão do
efeito suspensivo. Contraminuta à fl. 27/30.
É a suma do necessário.
Pelo que se vislumbra dos autos, no curso da execução
de título extrajudicial foi instaurado o incidente de desconsideração da
personalidade jurídica (0014388-69.2018.8.26.0100), que foi acolhido para
possibilitar a penhora de bens dos sócios da executada, Fátima Batista de
Oliveira de Moraes e Marco Aurélio Batista de Oliveira Moraes.
Depois do trânsito em julgado da decisão de
desconsideração, o sócios foram intimados para pagamento, no prazo de 15
dias, nos moldes do art. 523, sob pena de incidência do §1o, do art. 523 do
CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2153975-13.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 45.054 - Cida
3
Conforme já mencionado, trata-se execução de título
extrajudicial ajuizada em face de North Carrier Agenc de Cargas Ltda, com
fundamento em cheques (fl. 7/10) e, uma vez desconsiderada a personalidade
jurídica da executa, houve a inclusão dos sócios no polo passivo da execução,
os quais foram intimados para pagamento e apresentação de defesa.
Não se vê inadequação no procedimento adotado, que
embora tenha mencionado o art. 523 aplicável ao cumprimento de sentença,
garantiu aos sócios o prazo de 15 dias para pagamento ou eventual
apresentação de defesa.
Ademais, é de considerar que ao se analisar as nulidades
deve-se sempre observar se houve prejuízo, porquanto não se decreta nulidade
que não tenha causado prejuízo efetivo.
Aliás, o princípio da instrumentalidade das formas
recomenda que somente seja decretada a nulidade de atos processuais quando
se verificar a existência de prejuízo.
Na hipótese dos autos, não há demonstração de efetivo
prejuízo e tampouco pode falar em cerceamento de defesa, pois o agravante foi
regularmente citado por ocasião do incidente desconsideração da personalidade
jurídica e depois intimado para pagamento ou apresentação de defesa.
Por outro lado, tem-se que não era mesmo o caso de se
conhecer questões relativas à desconsideração diante da preclusão ocorrido
pela não apresentação de recurso contra a r. decisão que acolheu o incidente
de desconsideração da personalidade jurídica.
Ademais, questões relacionadas à inexequibilidade do
título deveriam ter sido suscitada por meio de ação própria (art. 914 e ss).
Impõe-se, assim, a manutenção da r. decisão recorrida,
com o regular prosseguimento do processo de execução, observando-se o rito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2153975-13.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 45.054 - Cida
4
das execuções por quantia certa.
Posto isto, nega-se provimento ao recurso.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica